Tribunal: STF
Processo: ARE 1524573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAUCAIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL. CUMPRIMENTO DA LEI N° 11.738/2008 (LEI DO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATRAVÉS DA ADI N° 4.167/DF. PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO ACIMA DO LIMITE OBRIGATÓRIO. CARGA HORÁRIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. RESERVA DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORA EXTRA NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    I— A finalidade do piso salarial é apenas fixar um valor mínimo que deve ser adotado para a remuneração dos professores da educação básica, não havendo dispositivo que obrigue reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal.



    II — Não há, tanto na Lei n° 11.738/2008, como na Carta Magna, na Norma que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Lei n° 11.494/07) ou na Lei de Diretrizes e Bases (Lei n° 9.394/96), muito menos nos Tratados Internacionais, dispositivo estabelecendo que o mesmo percentual de reajuste anual do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica deverá ser aplicado aos vencimentos dos professores que recebem valor superior àquele.



    III – Não pode o Judiciário atuar como legislador positivo, criando normas que a Lei não prevê, e aumentando vencimentos de servidores públicos, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal e aos Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.



    IV – O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI n° 4.167, manifestou-se pela constitucionalidade da Lei n° 11.738/2008, sendo certo que o referido ato normativo - que estabelece que os professores devem dedicar 2/3 da carga horária semanal às atividades de interação com o educando e 1/3 para atividades extraclasse - tem aplicabilidade na esfera municipal por ser de natureza nacional e abranger todas as esferas políticas da Federação.



    V – Cabe ao ente público municipal a adequação da carga horária de seus profissionais da educação básica, compatibilizando-a com a proporção legal em vigor nacionalmente.



    VI – "Eu entendo que a fixação de um limite máximo de 2/3 (dois terços) para as atividades de interação com os alunos, ou, na verdade, para as atividades didática, direta, em sala de aula, mostra-se perfeitamente razoável, porque sobrará apenas 1/3 (um terço) para as atividades extra-aula. Quem é professor sabe muito bem que essas atividades extra-aulas são muito importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários dedicados à preparação de aulas, encontros com pais, com colegas, com alunos, reuniões pedagógicas, didáticas; portanto, a meu ver, esse mínimo faz-se necessário para a melhoria da qualidade de ensino e também para a redução das desigualdades regionais". (Ministro Ricardo Lewandowski).



    VII – Ao contrário do que alega o requerente, não é a inobservância das frações de 2/3 e 1/3 de atividades intra e extraclasse, respectivamente, que geraria o direito ao pagamento de horas extras, tal fato deveria ser, tão somente, objeto de adequação em conformidade com a lei de regência, mas, não de horas extras, que devem ser devidamente comprovadas, o que não ocorreu no presente caso.



    VIII – Precedente jurisprudencial.



    IX – Recursos Oficial e Apelatório conhecidos e improvidos, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º; 7º, inciso XVI; 22, inciso XXIV; 201; 206; e 211 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente